Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença movido em desfavor de LEALMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pedido para que fosse feita consulta ao sistema informatizado CNIB, a fim de possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora, in verbis: “Nada a prover (ID 123035251), diante da sua absoluta inutilidade, eis que a pesquisa acostada (ID 123035253) no sistema e-RIDFT informou a inexistência de bens imóveis em nome da ora executada. Desta forma, a requisição de informações por meio da CNIB seria inócua, uma vez que se destinam a informar acerca de operações envolvendo imóveis, cuja pesquisa pode (e já foi feita) ser feita diretamente pelo credor (via e-RIDFT), sendo desnecessária a intervenção judicial para a finalidade almejada pela credora. A propósito, cito jurisprudência do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME” (07152535420198070000 - (0715253-54.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1240311 Data de Julgamento: 25/03/2020 Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desta forma, faculto à parte exequente o arquivamento do feito, na forma do art. 921, § 1o, do CPC.” Em suas razões recursais, o Agravante/Exequente sustenta que a possibilidade de utilização da consulta ao sistema informatizado CNIB é o entendimento que vem sendo aplicado por este e. Tribunal de Justiça, em consonância com o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Por outro lado, alega que o indeferimento do pedido afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, além do que vai de encontro aos novos preceitos de efetividade e colaboração trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, ressaltando que, pelo entendimento jurisprudencial, tal ferramenta, assim como as demais pesquisas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo, pois destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados. O Agravante pontua que, apesar de o Juízo singular não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta se mostra possível por meio da expedição de ofício à central CNIB, destacando, ainda, que seu o objetivo com o requerimento da pesquisa não é registrar eventual indisponibilidade dos bens dos Agravados, mas sim saber da existência de bens imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao Juízo a quo como potenciais meios de satisfazer o crédito que lhe é devido, de modo que a utilização do sistema CNIB, tal como requerida, não implica qualquer desvio de finalidade do referido sistema. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do Agravante, no sentido de que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como forma de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Preparo juntado no Id. 35513096. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do mesmo diploma legal, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vejo presentes os requisitos para concessão do pleito liminar aviado no recurso, inclusive porque a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Com efeito, sabe-se que o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. Quanto à pretensão do Agravante, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. Nesse sentido, a Decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum. Ainda que assim não fosse, a decretação da indisponibilidade de bens ou mesmo a inclusão do nome para do Exequente no CNIB para pesquisa trata-se de medida extrema e excepcional, que, a meu ver, não se mostra justificável no caso, sobretudo porque a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, o que permite ao Agravante acompanhar o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOSEXTRAJUDICIAISALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07169813320198070000 – DJe 14/11/2019 – 1a TC – Simone Lucindo).” Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar,. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator